Tribunal: TJPA
Processo: 0859683-74.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859683-74.2019.8.14.0301

APELANTE: LUIZ CARLOS DE CAEIRO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE EM RELAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO ADMITIDA. TABELA PRICE. LICITUDE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de revisão de cláusula contratual cumulada com restituição de valores e pedido de tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos formulados por consumidor em face de instituição financeira, relativos a contrato de financiamento de veículo firmado em 16/06/2017, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil e julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato apresenta abusividade em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central; (iii) determinar se a capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price configuram prática ilícita ou anatocismo; (iv) verificar se a cobrança de tarifas bancárias, especialmente a tarifa de avaliação do bem, é ilegal ou abusiva; (v) e aferir se há fundamento para revisão contratual e restituição de valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se resolve mediante análise documental e aplicação de entendimento jurídico consolidado, sendo facultado ao magistrado indeferir prova pericial desnecessária, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, permitindo o controle judicial de cláusulas contratuais, desde que demonstrada concretamente a abusividade alegada.

5. A revisão de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade manifesta em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

6. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que haja pactuação.

7. A utilização da Tabela Price constitui método matemático de amortização com parcelas fixas e não configura, por si só, capitalização ilícita de juros.

8. A alegação de ilegalidade de tarifas bancárias exige demonstração concreta da cobrança indevida ou da ausência de serviço prestado, não sendo suficientes alegações genéricas ou planilhas unilaterais.

9. Inexistindo prova de abusividade ou ilegalidade das cláusulas contratuais impugnadas, mantém-se a validade do contrato e afasta-se a pretensão de restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base na análise documental e na aplicação de entendimento jurídico consolidado.

2. A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários somente é admitida quando demonstrada abusividade manifesta em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

3. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001 quando expressamente pactuada ou evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

4. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não necessariamente configura anatocismo nem implica ilegalidade por si só.

5. A revisão de tarifas bancárias exige demonstração concreta da cobrança indevida ou da ausência de serviço efetivamente prestado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, 373, I, 487, I, 85, §11, e 98, §3º; CDC, arts. 6º, V, e 51; Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 27); STJ, AREsp 2.834.985/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.03.2025; STJ, AgInt no AREsp 751.655/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.03.2020; STJ, Súmulas 297, 539 e 541; TJ-PA, Apelação Cível nº 08009689320248140097, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 04.11.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
LUIZ CARLOS DE CAEIRO
em face de
BANCO ITAÚCARD S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual cumulada com pedido de tutela de urgência, que julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Inicialmente, verifica-se que a petição inicial apresentada por LUIZ CARLOS DE CAEIRO sustenta a existência de cláusulas abusivas em contrato de financiamento de veículo firmado com o BANCO ITAÚCARD S.A., celebrado em 16/06/2017, relativo ao automóvel Mercedes-Benz CLC 200 K, com pagamento em 48 parcelas. A parte autora alega abusividade na taxa de juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização de juros, inadequação do método de amortização pela Tabela Price e cobrança indevida de tarifa de avaliação do bem, postulando a revisão contratual, restituição de valores e autorização para depósito judicial do valor que entende incontroverso.

Em seguida, consta decisão interlocutória apreciando o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. O juízo de origem examinou os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil e deferiu parcialmente a medida, autorizando o depósito judicial dos valores apontados como incontroversos, sem afastar os efeitos da mora contratual. Na fundamentação, registrou-se referência a precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da revisão de contratos bancários e da disciplina dos juros remuneratórios em operações financeiras.

Posteriormente, o BANCO ITAÚCARD S.A. apresentou contestação, arguindo preliminarmente a inépcia da petição inicial com fundamento no art. 330, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil, além de impugnar o benefício da justiça gratuita e o valor indicado como incontroverso. No mérito, defendeu a legalidade das cláusulas contratuais, sustentando que os juros remuneratórios foram pactuados em patamar compatível com a média de mercado, que a capitalização de juros encontra previsão contratual e que a tarifa de avaliação do bem corresponde a serviço efetivamente prestado, pugnando pela improcedência da demanda.

Na sequência, foi proferida sentença pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, a qual rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, concluiu pela inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas. Assim, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, no qual sustenta que a sentença merece reforma. Em suas razões, defende a necessidade de revisão do contrato de financiamento, reiterando a alegação de abusividade na taxa de juros remuneratórios e a inexistência de pactuação válida da capitalização de juros. Sustenta ainda a inadequação da Tabela Price como sistema de amortização e pleiteia sua substituição por outro método, além de requerer a devolução dos valores cobrados a título de tarifa de avaliação do bem.

Por fim, o BANCO ITAÚCARD S.A. apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a manutenção integral da sentença recorrida. Argumenta que o contrato celebrado observa a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre contratos bancários, defendendo a legalidade da taxa de juros remuneratórios, da capitalização pactuada e da cobrança da tarifa de avaliação do bem. Ao final, requer o não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar, em síntese, cinco aspectos: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil requerida pela parte autora; (ii) se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento celebrado entre as partes apresenta abusividade em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; (iii) se a capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price configuram prática ilícita ou anatocismo vedado; (iv) se as tarifas bancárias cobradas no contrato, notadamente a tarifa de avaliação do bem, são ilegais ou abusivas; (v) e, por consequência, se há fundamento para revisão contratual e restituição de valores pagos.

Preliminarmente, a parte apelante sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento de prova pericial, mas não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá julgar antecipadamente o mérito quando a questão controvertida for unicamente de direito ou, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas. Assim como,
nos termos do
art. 370 do Código de Processo Civil
, compete ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis, meramente protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

No caso concreto, a controvérsia gravita em torno da análise de cláusulas contratuais e da verificação de eventual abusividade de encargos financeiros, matéria que se resolve, em regra, mediante exame documental e aplicação de entendimento jurisprudencial consolidado.

A apelante não demonstrou, de forma específica, qual fato controvertido dependeria necessariamente de prova técnica, tampouco indicou de que modo a perícia seria apta a alterar o desfecho da causa. A mera alegação genérica de necessidade de prova pericial não é suficiente para caracterizar cerceamento de defesa. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA REMUNERATÓRIA. TARIFAS BANCÁRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. MORA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação recursal apresenta argumentos específicos contra os fundamentos da sentença, cumprindo o princípio da dialeticidade, o que afasta a preliminar de inadmissibilidade.
4. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve apenas análise jurídica de cláusulas contratuais e os elementos dos autos são suficientes para o julgamento.
[...] 7. A taxa de juros contratada (2,61% a.m.) não excede em 50% a taxa média de mercado (1,95% a.m.), conforme critério jurisprudencial do STJ, não se configurando abusividade. [...] 12. A ausência de reconhecimento de abusividades nos encargos do período de normalidade mantém caracterizada a mora do devedor. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009689320248140097 31566633, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, rejeito a preliminar.

Inicialmente, cumpre destacar que é pacífica a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Assim, as cláusulas contratuais submetem-se ao controle de legalidade e eventual abusividade, nos termos dos arts. 6º, V, e 51 do CDC.

Todavia, a intervenção judicial nos contratos bancários não prescinde da demonstração concreta de abusividade. O controle jurisdicional não pode se fundar em presunções genéricas, devendo observar o ônus probatório estabelecido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Sustenta o apelante que a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato seria abusiva e deveria ser limitada à taxa de 1% ao mês ou, subsidiariamente, à taxa SELIC ou à média de mercado divulgada pelo Banco Central. Todavia, tal pretensão não merece acolhida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que não existe limitação legal pré-fixada para os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, sendo cabível a revisão apenas em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade manifesta.

No que concerne à taxa de juros remuneratórios, não se verifica nos autos prova de que tenha sido aplicada taxa diversa da pactuada. A alegação recursal de que a taxa efetiva seria abusiva não veio acompanhada de prova técnica idônea, tampouco de demonstração de que o percentual ultrapasse, de forma significativa, a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A taxa contratada foi de 2,34% ao mês (31,99% ao ano), enquanto verifica-se nos autos que a taxa média do BACEN para o produto contratado é de 1,81% ao mês (24,03% ao ano). A diferença, de aproximadamente 0,53 ponto percentual mensal, não se revela, por si só, substancial ou desproporcional a ponto de evidenciar abusividade manifesta. Sobre isso, a taxa média divulgada pelo Banco Central constitui referencial comparativo, não limite obrigatório. A simples divergência numérica não autoriza, automaticamente, a intervenção judicial no pacto celebrado.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo nº 27), a revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada – colocando como critério a fixação da taxa em uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado –, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos. Vejamos (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO AFASTADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ÔNUS DA PROVA, INVERSÃO. PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INDOLE ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.
3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a Corte de origem tenha considerado cabalmente demonstrada sua índole abusiva com base nas peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
[...]

(AREsp n. 2.834.985/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 10/4/2025.)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão da taxa de juros remuneratórios, segundo a jurisprudência do STJ, só é admitida em casos excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva (STJ, Temas Repetitivos nº 27 e 234). No presente caso, a taxa de juros pactuada (2,00% a.m. e 26,89% a.a.) é até mesmo inferior à média de mercado, para a mesma modalidade de contrato e período, conforme publicado pelo Bacen (2,01% a.m. e 27,47% a.a.), não havendo, portanto, abusividade.
O uso de Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros. Anatocismo ilícito decorrente da utilização da Tabela Price como método de amortização do saldo devedor não verificado. A Tabela Price não implica capitalização de juros, consistindo basicamente em fórmula usada para amortizar o capital mediante o pagamento de parcelas fixas que se desdobram, sendo parte de juros e parte de capital. Precedentes desta C. Câmara. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1. A revisão das taxas de juros remuneratórios só é possível em situações excepcionais, com demonstração cabal de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva;
2. A Tabela Price não implica capitalização de juros, sendo apenas um sistema de amortização em prestações fixas".

(TJ-SP - Apelação Cível: 10026891420248260372 Monte Mor, Relator: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 02/12/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO DEMONSTRADO. PROVIMENTO APELO. [...]
5. Ausência de prova da taxa de juros efetiva ou de qualquer estudo técnico que demonstrasse discrepância em relação à média de mercado. 6. Alegações genéricas não autorizam a revisão judicial dos encargos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. A não apresentação do contrato pela instituição financeira não supre a omissão probatória do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido revisional julgado improcedente. Tese de julgamento:
"1. A revisão judicial de contrato bancário exige prova mínima da abusividade dos encargos pactuados.
2. Alegações genéricas, desacompanhadas de demonstração técnica ou da taxa de juros efetiva, não autorizam a revisão contratual, ainda que ausente a juntada do contrato pela instituição financeira."

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00003652720238173000, Relator: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 09/09/2025, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC))

No que se refere à capitalização dos juros, o contrato foi firmado em data posterior à edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 539 e 541), é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Não há nos autos demonstração de ausência de pactuação ou de irregularidade formal quanto à capitalização. Incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto à alegada ilegalidade da
Tabela Price
, a jurisprudência também é pacífica no sentido de que
tal sistema de amortização não é, por si só, ilegal
, consistindo apenas em método matemático de amortização de financiamento com parcelas fixas. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO ADMITIDA. PROVA DA CAPITALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem reconheceu a desnecessidade da produção da prova pericial. No caso, a prova pericial tinha como objetivo demonstrar a incidência de capitalização de juros. Contudo, a sentença e o acórdão recorrido concluíram que a capitalização foi devidamente pactuada e, portanto, seria admitida. Dessarte, mostra-se inócua a produção de prova pericial para demonstrar sua incidência na hipótese dos autos.
2. A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 751655 SP 2015/0181894-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020)

Portanto,
não há fundamento jurídico para afastar a capitalização mensal nem para determinar a substituição do sistema de amortização adotado no contrato
.

A apelante sustenta, ainda, a ilegalidade de tarifas como tarifa de cadastro, serviços de terceiros, gravame, registro de contrato e avaliação de bens, além da alegada cumulação indevida de comissão de permanência.

Todavia, as alegações foram formuladas de modo genérico, sem individualização clara de cada encargo, sem indicação precisa de sua natureza jurídica e sem demonstração objetiva de que se trataria de tarifa vedada ou de cobrança desvinculada de serviço efetivamente prestado. A revisão contratual exige demonstração concreta da irregularidade apontada. A simples invocação de precedentes ou a apresentação de planilha unilateral não supre o ônus probatório que incumbe à parte autora.

Registre-se, ainda, que o contrato foi firmado de forma livre, não havendo nos autos elementos que indiquem vício de consentimento, alteração superveniente das circunstâncias ou quebra da base objetiva do negócio jurídico apta a autorizar sua revisão. A simples insatisfação com o encargo assumido não constitui fundamento jurídico bastante para a intervenção judicial.

Inexistindo prova de cobrança indevida, não há falar em restituição de valores, seja na forma simples, seja em dobro, esta última dependente, inclusive, de comprovação de má-fé.

Diante de todo o exposto, verifica-se que
a sentença recorrida examinou adequadamente as questões suscitadas, aplicando corretamente a legislação pertinente e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, não havendo qualquer fundamento jurídico apto a justificar sua reforma.
Por conseguinte, impõe-se a manutenção integral da sentença que julgou improcedente a demanda.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Mantenho, então, a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ficando, contudo
,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
,
nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026